Tribunal: TJSP
Processo: 2097601-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AGRAVADO - CONTRAMINUTA - ARGUIÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - RECURSO - INTERPOSIÇÃO A TERMO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVANTE - PRETENSÃO - DEPOIMENTO PESSOAL DO AGRAVADO E OITIVA DE TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - FEITO - PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL - SUFICIÊNCIA - PRINCÍPIO DA LIVRE PERSUAÇÃO RACIONAL - EXEGESE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AGRAVADO - CONTRAMINUTA - ARGUIÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - RECURSO - INTERPOSIÇÃO A TERMO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVANTE - PRETENSÃO - DEPOIMENTO PESSOAL DO AGRAVADO E OITIVA DE TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - FEITO - PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL - SUFICIÊNCIA - PRINCÍPIO DA LIVRE PERSUAÇÃO RACIONAL - EXEGESE DO ART. 370 DO CPC.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097601-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SERGIO
MARQUES DA CRUZ FILHO, é agravado FRANCISCO VALENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097601-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097601-74.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SERGIO MARQUES DA CRUZ FILHO
AGRAVADO: FRANCISCO VALENTE
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA
VOTO No 10.773
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AGRAVADO - CONTRAMINUTA -
ARGUIÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - RECURSO -
INTERPOSIÇÃO A TERMO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AGRAVANTE
- PRETENSÃO -
DEPOIMENTO PESSOAL DO AGRAVADO E OITIVA DE TESTEMUNHAS
- DESNECESSIDADE - FEITO - PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL -
SUFICIÊNCIA - PRINCÍPIO DA LIVRE PERSUAÇÃO RACIONAL -
EXEGESE DO ART. 370 DO CPC.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a prova oral. O agravante argumenta que o depoimento pessoal do réu e a oitiva
de testemunhas são indispensáveis para o deslinde do feito.
Concedeu-se o efeito suspensivo (fls. 120). O agravado
contraminutou e arguiu preliminar de intempestividade do recurso (fls. 123/133).
É O RELATÓRIO.
A decisão combatida foi disponibilizada em 20.2.2020 (fls.
345 dos autos principais). O agravante opôs embargos de declaração (fls. 358/360 dos
autos principais), rejeitados por decisão disponibilizada em 11.3.2020 (fls. 368/370 dos
autos principais). Tendo em vista a suspensão dos prazos em razão da pandemia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097601-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
COVID-19 de 16.3.2020 a 4.5.2020, o recurso interposto em 14.5.2020 é tempestivo.

No mais, cuida-se de ação de arbitramento de honorários
advocatícios. O juízo saneou o feito e indeferiu a prova oral, conforme comando que se
transcreve:
“As partes são legítimas e estão bem representadas. Os
pressupostos processuais exigidos para a constituição e regular desenvolvimento do
processo estão presentes. Não vislumbro vícios ou nulidades a serem sanados. A
preliminar de inépcia da inicial já foi analisada e rejeitada (fls.270). O v. Acórdão de
fls.319/326 afastou a preliminar de prescrição, determinando o retorno dos autos à origem
para regular prosseguimento. Ainda foi deliberado que não seria possível o julgamento
imediato do mérito, uma vez que este depende de instrução processual, notadamente prova
pericial. Não havendo outras questões processuais pendentes, declaro o processo saneado.
Restou incontroversa a atuação parcial do autor nas ações mencionadas na inicial, salvo
o processo n. 609.01.1989.000144-8, em relação ao qual a demanda foi julgada
improcedente, sem recurso por parte do autor, conforme salientado no v. Acórdão de fls.
326. Cinge-se a controvérsia no arbitramento do valor dos honorários, considerando o
trabalho realizado. Para o deslinde da controvérsia mostra-se necessária a produção de
prova documental e pericial, as quais ficam deferidas. Para realização da perícia visando
a apuração de valor condizente com o trabalho realizado pelo requerente nomeio a
advogada, Dra. Aline Gorrão da Silveira, tel. (11) 3045-4101. Indefiro o pedido de
produção da prova oral, considerando que a apuração do trabalho realizado e o
"quantum" da verba honorária devida são questões a serem solucionadas por meio de
prova documental e pericial. Ademais, o autor não justificou a necessidade e pertinência
da prova oral. Intime-se o sr. expert para a estimativa do valor de seus honorários, cujo
pagamento deverá ser feito pelo requerente, o qual solicitou a produção da referida
provas. Laudo em 30 dias. Faculto às partes a formulação de quesitos e a nomeação de
assistentes técnicos. Apresentada a estimativa de honorários, dê-se ciência às partes.” (fls.
479 dos autos principais).
Adveio a interposição de embargos de declaração, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097601-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
rejeitados:
“1- Fls. 358/360: trata-se de embargos de declaração
opostos em face da decisão de fls. 342/343, que o autor entende padecer de contradições,
pleiteando sua modificação para que seja deferida a produção de prova oral. De início,
observo que o v. Acórdão (fls. 319/326) e a v. Declaração de voto convergente (fls.
327/331) entenderam pela anulação da sentença proferida por este Juízo, determinando o
retorno dos autos à origem para prosseguimento em instrução probatória, notadamente
pela necessidade de realização de prova pericial. Superada tal etapa, este Juízo, então,
passa a ser o destinatário da prova e pelo regular processamento do feito, tanto que
determinou, à fl. 335, que as partes se manifestassem sobre a produção de novas provas,
sobrevindo, assim, a petição do autor de fls. 337/338. Naquela manifestação, apesar de
justificar o pedido de produção de prova pericial (item "c"), o autor deixou de fazê-lo em
relação à prova oral pleiteada (item "b"), de maneira que a decisão embargada indeferiu
esta última, pelo fundamento (não exclusivo) de não ter havido a justificação de sua
necessidade e pertinência pelo requerente. A leitura da decisão embargada, notadamente
do penúltimo parágrafo de fl. 342, permite concluir que este não foi o único fundamento
para o indeferimento de referida prova. Outra razão para tanto foi o fato de que a
apuração do mérito da demanda (trabalho realizado pelo autor e correspondente verba
honorária devida) depende de apuração por meio de prova documental e pericial. Nos
aclaratórios, então, o requerente acrescentou que a finalidade da prova oral seria
evidenciar "a extensão e embaraços que nortearam os trabalhos desenvolvidos pelo
signatário e seus auxiliares" (fl. 359). Trata-se, contudo, de questão que não guarda direta
pertinência com os fatos controversos tal como estabelecidos na decisão saneadora
(arbitramento do valor dos honorários, considerando o trabalho realizado). Por isso,
ainda que com a posterior fundamentação do pedido de prova oral, não é o caso de deferi-
la, mantendo-se inalterada a decisão embargada. Conheço, assim, dos embargos de
declaração, mas não os acolho. 2- No mais, aguarde-se a apresentação, pela expert
nomeada, da estimativa do valor de seus honorários. Intimem-se.”
Sobre a produção de prova, dispõe o art. 370 do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097601-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo
único.
O
juiz
indeferirá,
em
decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
No caso, entendeu-se pela prescindibilidade da prova oral.
Com efeito, para a instrução da ação de arbitramento de honorários basta documental e
pericial. Ademais, o juiz é o destinatário da prova. Faculta-se indeferiu as que entender
desnecessárias à formação do convencimento e ao julgamento da causa, consoante o
princípio da livre persuasão racional. Sobre o tema, precedente do STJ.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO OCORRENTE. (...) No sistema de persuasão racional
adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131,
em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a
produção dessa ou daquela prova, se por outros meios estiver
convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é
o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da
conveniência e necessidade da sua produção. (...)” (STJ, 4a
Turma, REsp n. 879677-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
unânime, j. 11.10.11).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR